Tribunal: TJDFT
Processo: 0746869-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO. NÃO DEMONSTRADO CARÁTER LITIGIOSO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Como regra, a liquidação de sentença não comporta fixação de honorários advocatícios, porque se trata de fase incidental no processo de execução do título judicial, sobretudo ante a ausência de previsão no art. 85, §1o, do CPC. Todavia, consoante entendimento pacífico do colendo STJ, reproduzido em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, há que se fixar honorários advocatícios nas liquidações, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento.
2. Verificado que a parte ré/agravada concordou com o laudo pericial apresentado, a simples apresentação de contestação não revela litigiosidade apta a ensejar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Agravo de instrumento não provido.